Tribunal: CARF
Processo: 13637.000969/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000969/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.115 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
FLÁVIO ANTÔNIO MAGALHÃES DE ALBUQUERQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO.
A legislação permite a dedução do pagamento de pensão alimentícia desde
contribuinte apresente prova que demonstre a transferência efetiva de
numerário, como por exemplo o depósito feito na conta do beneficiário além
do próprio recibo ou declaração fornecido por este, contendo informações
essenciais, tais como data, valor, destinação do pagamento e identificação do
pagador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000969/2009-92
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.115 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000969/2009-92

Para FLÁVIO ANTÔNIO MAGALHÃES DE ALBUQUERQUE, já qualificado(a) nos
autos, foi lavrada em 4/5/2009 a Notificação de Lançamento de fls. 4/11, que lhe exige
o recolhimento de um crédito tributário no valor de R$ 39.989,99, sendo R$ 17.467,46
de imposto de renda pessoa física – suplementar (código 2904), R$ 13.100,59 de multa
de ofício (passível de redução) e R$ 9.421,94 de juros de mora calculados até
maio/2009.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2005, ano-calendário
de 2004, quando foram constatadas as seguintes irregularidades, por falta de
comprovação, de acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 6/9, pois, devidamente
intimado(a) o(a) contribuinte não se manifestou: 1) dedução indevida de despesas
médicas – R$ 8.309,30; 2) dedução indevida de despesas com instrução – R$ 750,00; 3)
dedução indevida de pensão alimentícia judicial – R$ 30.200,00; e 4) omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no montante de R$ 27.077,00 (com IRRF de
R$ 775,03), sendo R$ 18.133,89 (com IRRF de R$ 595,34) do Departamento Municipal
de Saúde Pública Dr. Antônio Benedito, e R$ 8.943,11 (com IRRF de R$ 179,69) do
Município de Capela Nova.
Por meio da impugnação de fl. 2, instruída pelos elementos de fls. 12/13, o(a)
contribuinte argumenta, em resumo, que:
· Não recebeu nenhuma intimação da Receita Federal.
· As despesas glosadas podem ser comprovadas, porém, alguns documentos se
extraviaram, em face dos anos que já se passaram e das várias mudanças de endereço
ocorridas nesse período.
· Está anexando, para análise, o Termo de Audiência de Separação Consensual, do ano
de 1999, onde se constata a decisão judicial arbitrando a pensão de 10 (dez) salários
mínimos mensais a serem depositados em nome da tutora e mãe, Adriana Francia de
Albuquerque, conta corrente da CEF, cujos valores foram regularmente depositados no
ano de 2005.
· Solicitou à Unimed os comprovantes (em 2a via) das despesas com o plano de saúde
dos dependentes, os quais serão anexados posteriormente.
Às fls. 15/18, foi juntada pelo impugnante a documentação fornecida pela Cooperplan –
Unimed Barbacena.
Embora ausente a documentação requerida em momento anterior ao lançamento, a
oferecida em conjunto com a impugnação foi analisada, em revisão de ofício pela
DRF/Juiz de Fora/MG/SAFIS, em obediência à IN/RFB no 958, de 2009, art.6o-A, com
a redação dada pela a IN/RFB no 1061, de 2010, no propósito de se observar a
adequação desses documentos aos termos que estampa a pertinente legislação tributária.
A par disso, foram lavrados em 2/2/2012 o Termo Circunstanciado de fl. 31 e o
Despacho Decisório no 267 de fl. 32, cuja conclusão foi pela alteração parcial da
notificação, exigindo do(a) contribuinte o recolhimento do imposto de renda pessoa
física – suplementar (código 2904) no valor de R$ 8.488,96 e da multa de ofício
(passível de redução) na quantia de R$ 6.366,72, além dos juros de mora devidos à
época do pagamento.
A justificativa da revisão de ofício, conforme Termo Circunstanciado de fl. 41 foi essa:
Compulsando a documentação apresentada verificamos o seguinte:
Falta de apresentação de documentação comprobatória do pagamento das despesas
com instrução no valor de RS 750,00 e das despesas médicas declaradas como
pagamento a Vander Luiz de Carvalho Pereira-CPF: 235.176.896¬ 53, no valor de RS
2.100,00, e a Vale Manganês S/A - CNPJ: 15.144.306/0001-99, no valor de R$ 8,18, e
também falta de apresentação dos recibos mensais de depósito referente à
comprovação do pagamento da pensão alimentícia judicial no valor total de R$
30.200,00, consequentemente tais valores deverão ser glosados por falta de
comprovação.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.115 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000969/2009-92

Quanto ao plano de saúde da Unimed Barbacena Cooperativa de Trabalho Médico
Ltda - CNPJ: 25.810.946/0001-44, os beneficiários são: Flávio Antônio Magalhães de
Albuquerque, valor da participação R$ 1.441,17 e seus filhos (doct° fls. 07) Gustavo
Francia de Albuquerque, valor da participação R$ 512,70 e Igor Francia de
Albuquerque, valor da participação R$ 233,01, perfazendo o total de R$ 2.186,88, mas
como o contribuinte declarou o valor de R$ 6.201,12, a diferença no valor de R$
4.014,24 deverá ser glosada. Portanto, ante o exposto, conclui-se que houve omissão de
rendimentos no valor de RS 27.077,00 e IRRF no valor de R$ 775,03, que por falta de
comprovação deverão ser glosadas as despesas com instrução no valor de R$ 750,00 ,
despesas médicas no valor de R$ 2.108,18 e pensão alimentícia no valor de RS
30.200,00, bem como glosa do plano de saúde no valor de RS 4.014,24 referente aos
demais beneficiários não dependentes do contribuinte para fins do imposto de renda.
Conforme documentos de fls. 19 e 20 o contribuinte não impugnou a omissão de
rendimentos no valor de RS 27.077,00 e deduções no valor de R$ 6.203,48, cujo valor
do crédito tributário foi transferido para o processo n° 13637-000.971/2009-61.
Devidamente cientificado(a), o(a) contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fl. 39, instruída pelos elementos de fls. 40/59, argumentando que:
Em atendimento ao Despacho Decisório 267/2012 recebido, faço anexar cópia dos
extratos bancários da beneficiária da pensão alimentícia judicial ADRIANA FRANCIA
DE ALBUQUERQUE, para fins de comprovação do pagamento da pensão alimentícia.
Informo que no mês de março de 2004 efetuei o pagamento em dinheiro diretamente à
beneficiária, assim esta forneceu um recibo à época referente ao pagamento da pensão
alimentícia (os documentos não foram antes anexados ao processo devido ao
relacionamento dificultoso com a ex-mulher, somente agora consegui junto ao Banco
as informações da comprovação do pagamento da pensão determinada judicialmente, o
Banco informou que não tinha como fornecer a 2a via do depósito efetuado por mim,
assim me forneceu os extratos de minha ex-esposa).
Solicito o deferimento da dedução legalmente permitida e a exclusão de tais valores da
base de cálculo do imposto de renda, julgando procedente minha impugnação e
manifestação de inconformidade.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
INTIMAÇÃO POR EDITAL.
A intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos a respeito de sua declaração de
imposto de renda pode ser efetuada por meio de edital, desde que tenha restado
infrutífera a tentativa de intimação pessoal ou por via postal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Efetuada a revisão de ofício do lançamento com alteração da exigência inicial e depois
de ser devidamente cientificado o contribuinte não se manifesta acerca de alguns itens
apontados pela autoridade fiscal, é de se concluir que houve aceitação com os novos
cálculos apurados e com a(s) justificativa(s) para tanto.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Mantém-se a glosa da dedução, quando a documentação apresentada pelo notificado não
está em conformidade com o que foi determinado judicialmente para o pagamento da
pensão alimentícia.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.115 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000969/2009-92

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 27/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de valores à título de pensão alimentícia.
Sobre este lançamento a decisão de 1a instância assim decidiu:

(...) omissis
Conforme já relatado, o contribuinte foi devidamente cientificado do resultado da
revisão de ofício do lançamento procedida pela DRF/JFA/MG/SAFIS e apresentou
manifestação de inconformidade apenas quanto à manutenção da glosa da dedução de
pensão alimentícia judicial. Para tanto, junta, para análise, a documentação de fls. 40/59,
que no seu entender comprova os pagamentos por ele realizados.
Em sua DIRPF/2005 o interessado pleiteou como dedução de pensão alimentícia
judicial o valor de R$ 30.200,00, indicando Adriana Francia Albuquerque como
beneficiária.
Sobre este assunto assim dispõe o art. 78, caput, do RIR/99:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). [destaquei]
Importa transcrever excerto do Termo de Audiência do acordo de separação,
homologado judicialmente, firmado entre Flávio Antônio Magalhães de Albuquerque
(ora impugnante) e Adriana Francia Albuquerque, às fls. 12/13, lavrado em 26/4/1999
na Comarca de Barbacena – Secretaria da Terceira Vara Cível
... o casal tem dois filhos menores, que ficarão sob a guarda da mãe ... que o cônjuge
varão ... pensionará seus filhos com o valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos,
que serão depositados mensalmente até o dia 15 (quinze) junto à conta no 9497-8, da
agência 00620 do Banco do Brasil desta cidade, em nome do cônjuge virago; ...
De janeiro/2004 a abril/2004, 01 (um) salário mínimo correspondia a R$ 240,00 e de
maio/2004 a dezembro/2004 a R$ 260,00. Assim, 10 (dez) salários mínimos no ano de
2004 equivaliam a R$ 30.400,00 (9.600,00 + 20.800,00).
A documentação de fls. 40/59, com a qual o requerente pretende comprovar os
pagamentos de pensão alimentícia não está em conformidade com o acordo homologado
judicialmente, pois não se trata de depósitos realizados em conta corrente do Banco do
Brasil, mas, sim, recibo fornecido pela beneficiária (fl. 40) e extratos bancários em
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.115 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000969/2009-92

conta corrente na CEF em nome dela (fls. 41/59). Alie-se a isto o fato de que não há
nenhum pagamento no montante acordado e, mais, na tentativa de efetuar a
comprovação o impugnante destacou, nos citados extratos bancários, todos os depósitos
havidos na conta corrente da Sra. Adriana, nos quais não há informação do depositante,
e não é crível que todos esses depósitos tenham sido realizados exclusivamente pelo
notificado. Finalmente, não foi comprovado que porventura tenha havido reforma na
decisão judicial.
Mantém-se, portanto, a glosa da dedução em comento e, via de consequência, o crédito
tributário conforme consta do Despacho Decisório de fl. 267.
Isto posto, voto pela procedência parcial da impugnação.
Maria Fernanda Araújo Simões
Relatora – AFRFB
Em que pese o entendimento contido na decisão de piso entendo caber razão ao
recorrente.
No que se refere à dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, cabe
transcrever o art.4o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de1995 (redação vigente à época dos
fatos geradores):
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
[...]
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;
Vê-se então que, o dispositivo legal é claro, condicionando a dedutibilidade das
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, a existência de uma decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Importante destacar que o fato de existir uma determinação judicial para o pagamento da pensão,
por si só, não autoriza a dedução.
Importante também que o recorrente demonstre, o efetivo pagamento. Da mesma
forma, a comprovação do efetivo pagamento não supre a apresentação da decisão judicial ou do
acordo homologado judicialmente. Ou seja, a dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão
alimentícia requer que sejam satisfeitas duas condições concomitantemente:
(1) a existência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
(2) a comprovação de que esta foi efetivamente paga.
No presente caso, o contribuinte anexou cópia de decisão judicial que determinou
o pagamento da pensão alimentícia, bem como declaração da beneficiária informando o
recebimento dos valores no ano calendário da autuação.
Anexou ainda cópias dos extratos bancários de sua ex-cônjuge onde resta
consignado depósitos mensais na referida conta e chancelados com a declaração da beneficiária
que informou ainda que a pensão recebida era sua única fonte de renda.
A legislação não proíbe o pagamento em dinheiro e, muito menos, obriga o
contribuinte a apresentar outra prova que demonstre a transferência efetiva de numerário, assim,
os depósitos feitos na conta do beneficiário, além da própria declaração desta são suficientes
para demonstrar o efetivo pagamento da pensão.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.115 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000969/2009-92

Inexistindo prova de que os valores não foram efetivamente pagos, recibos
podem ser aceitos, desde que contenham informações essenciais, tais como data, valor, nome do
beneficiário, destinação do pagamento e identificação do pagador. Nesse sentido, entendo
pertinente a referência feita ao art.320 do Novo Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002), segundo o qual se admite o uso de instrumento particular, como os recibos e declaração
do beneficiário, como forma de quitação:
Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular,
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este
pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu
representante.
Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação,
se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida
Entendo que não cabe à fiscalização fazer ilações quanto à forma de pagamento
sem apresentar elementos de prova contundentes que conduzam a conclusão de que os valores
não foram efetivamente pagos, não havendo qualquer óbice à utilização da declaração da
beneficiária, bem como os extratos por ela fornecidos.
Não houvesse sido efetuado os pagamentos, por que a beneficiária declararia ter
recebido tais valores? Qual o benefício teria ela em não receber e dizer que recebeu?
No meu entender os documentos comprovam que o contribuinte pagou os valores
determinados judicialmente, a título de pensão alimentícia no ano calendário em questão. Note-
se ainda que o recorrente declarou no IRPF o valor de R$ 30.200,00 por ter sido efetivamente o
valor pago à beneficiária, quando deveria ter pago R$ 30.400,00 e ter informado este valor. Essa
pequena diferença não trouxe nenhum benefício ao contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 116
DF CARF MF
Original